Tribunal: TJSP
Processo: 2003692-65.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA INAPTA. CUMPRIMENTO MERAMENTE FORMAL DO TÍTULO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DA REDE. CUSTEIO INTEGRAL. CABIMENTO.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA INAPTA. CUMPRIMENTO MERAMENTE FORMAL DO TÍTULO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DA REDE. CUSTEIO INTEGRAL. CABIMENTO.
Decisão agravada indeferiu pedido de custeio de tratamento fora da rede credenciada. Irresignação do exequente. Comando judicial que não se satisfaz com a mera indicação abstrata de prestadores, exigindo a efetiva disponibilização de tratamento adequado às necessidades do paciente. Comprovação de que as clínicas credenciadas não possuem estrutura, disponibilidade ou capacidade para atendimento multidisciplinar contínuo e integrado, nos termos da prescrição médica. Situação que configura negativa indireta de cobertura e descumprimento material do título executivo. Tratamento de TEA que demanda continuidade, integração terapêutica e abordagem especializada, sendo essencial ao desenvolvimento do menor. Aplicação dos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e proteção integral da criança. Possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada, com custeio integral pela operadora, quando inexistentes prestadores aptos. Perigo de dano evidenciado diante do risco de prejuízo ao desenvolvimento do menor.
Tutela recursal deferida para determinar o custeio direto do tratamento em clínica particular indicada, nos termos da prescrição médica. Tutela confirmada. Recurso provido.